Tribunal: TJBA
Processo: 8004314-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004314-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ADERIVALDA RAMOS MACHADO BRAGA Advogado(s): RAFAEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA SOBRINHO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE ANTE COMPATIBILIDADE COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e do parcelamento das custas processuais, formulado por ocasião da interposição de recurso. A agravante, embora não demonstrasse miserabilidade, juntou documentação que evidencia encargos mensais e renda compatível com a concessão do parcelamento das custas judiciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita formulado diretamente em sede recursal; (ii) estabelecer se é viável o parcelamento das custas processuais, mesmo diante do indeferimento da gratuidade da justiça, quando demonstrada compatibilidade com a capacidade econômica da parte. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 99, § 7º, do CPC autoriza o pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, dispensando o preparo até sua apreciação pelo relator, que deve, em caso de indeferimento, fixar prazo para o recolhimento das custas. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) assegura o direito à assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, devendo tal garantia ser interpretada em conformidade com o princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF/88). Ainda que ausente prova de hipossuficiência absoluta, os documentos apresentados demonstram compatibilidade com o deferimento do parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, como medida proporcional que assegura o acesso à jurisdição sem desconsiderar o dever de contribuir com os custos processuais. A jurisprudência recente reconhece que a exigência de pagamento integral e imediato das custas pode inviabilizar o acesso à justiça, sendo legítimo o parcelamento como alternativa viável diante da momentânea dificuldade financeira do jurisdicionado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em sede recursal, sendo o preparo dispensado até a apreciação pelo relator. É admissível o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, mesmo na ausência de gratuidade da justiça, desde que evidenciada compatibilidade com a capacidade financeira do jurisdicionado. O indeferimento da gratuidade não impede, por si só, o deferimento do parcelamento das custas como forma de assegurar o acesso à justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, § 6º, 99, § 7º e 1.015, V. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2203310-93.2023.8.26.0000, Rel. Des. Joel Birello Mandelli, j. 31.08.2023, 6ª Câmara de Direito Público. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8004314-61.2025.8.05.0000, tendo como Agravante ADERIVALDA RAMOS MACHADO BRAGA e Agravado CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator